Tribunal: TJMT
Processo: 0004493-13.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004493-13.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA - CPF: 069.456.531-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO OU MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIAS ANONIMAS – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIAS CONFIRMADAS ATRAVÉS DE MONITORAMENTO, FEITO PELO GRUPO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR – INTENSA MOVIMENTAÇÃO NA RESIDÊNCIA INDICADA -
FUNDADA SUSPEITA DE OCORRÊNCIA DE CRIME – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DEMONSTRADA OBJETIVA E RACIONALMENTE -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões, com apoio inclusive no normal acontecer das coisas e dos fatos da vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, (Id 144394187).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal. (Id. 144394204).

A defesa busca, em preliminar, a nulidade da busca domiciliar realizada pelos agentes policiais na residência do apelante sem o competente mandado judicial, bem como das provas dela decorrentes, absolvendo-o de todas as acusações.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id. 144394205).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o seguinte entendimento. (Id. 146891684).

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Preliminarmente: Nulidade do processo, em face de violação de domicílio – Impossibilidade – A constituição (artigo 5º, XI) permite, em situações excepcionais, que a garantia da inviolabilidade de domicílio seja mitigada – A carta magna não proíbe o ingresso da polícia em residência alheia, em caso de flagrante delito, quando se poderá efetuar busca e apreensão – Existência de justa causa e fundadas razões – Crime permanente –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas a partir da busca e apreensão domiciliar ilícita, bem como das demais provas dela decorrentes, visto que os agentes não possuíam mandado judicial, com a consequente absolvição do réu. Contudo, essa é a única razão apresentada no recurso.

Sabe-se que, o princípio da inviolabilidade de domicílio esbarra na própria Constituição Federal, que autoriza invasão à residência em casos de “
flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial
”.

Necessário, portanto, realizar uma análise mais detalhada dos fatos, verificando as provas produzidas nos autos.

A denúncia assim consignou: (Id 144391199)

“(...)

Conforme Inquérito Policial, no dia 21 de outubro de 2019, por volta das 22h, na quitinete localizada na Rua Líbia, esquina com a Rua Estambul, n.º 05, do Bairro Bordas da Chapada, nesta capital, o denunciado Jeferson Gonçalves de Assis e Silva tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 132 (cento e trinta e duas) porções de maconha, com massa de total de 1,700 kg (um quilograma e setecentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n° 3.14.2019.61186-01 – fls. 09/11-IP).

Consta dos autos que a Polícia Militar recebeu informes anônimos de que o indivíduo Jeferson realizava a venda de droga na modalidade delivery, ou seja, o usuário telefonava, solicitava droga e, em seguida, o suspeito fazia a entrega no local ajustado entre as partes. Naquela ocasião, foi noticiado que Jeferson residia no quarto n.º 02, da quitinete localizada na Rua Líbia, do Bairro Bordas da Chapada.

Essa prévia informação foi apurada pelo grupo de inteligência da Polícia Militar, por meio de monitoramento in loco, constatando intensa movimentação na quitinete.

Em razão disso, os policiais militares deslocaram-se até a referida quitinete, a fim de proceder a abordagem do denunciado. Contudo, ao perceber a presença da guarnição, o denunciado Jeferson correu em direção ao matagal, empreendendo fuga.

Prosseguindo às diligências, os militares realizaram busca na quitinete do denunciado, onde foram localizadas, dentro do guarda-roupas, 132 (cento e trinta e duas) porções de maconha, 03 (três) balanças de precisão com resquícios da mesma droga, o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e documento de identidade em nome de Jeferson Gonçalves de Assis e Silva. Além disso foi apreendido o veículo Ford Fiesta, placas KAU 4012, pertencente ao denunciado.

Verificou-se que, após o fato apurado nestes autos, o denunciado Jeferson foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, razão pela qual encontrava-se recluso na Penitenciária Central do Estado.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, o denunciado negou a propriedade de todos os ilícitos, afirmando que não residia no imóvel onde ocorreram as apreensões. Disse que o indivíduo João Paulo era o morador da quitinete; que apenas fazia entrega de marmitas na localidade. Disse também que o veículo Ford Fiesta não lhe pertencia. A respeito do documento de identidade apreendido, alegou que comprou fiado com João Paulo o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em maconha e, por isso, seu documento pessoal foi retido. Disse que é usuário, mas não exerce a mercancia de drogas.

À sua vez, Ingrid Gimenez, proprietária do imóvel, declarou que o denunciado Jeferson realmente morava na quitinete de n.º 02. Declarou que Jeferson alugava a quitinete pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), desde meados de maio de 2019, conforme contrato de locação juntado às fls. 57/59-IP.

Valto João da Silva, ex proprietário do veículo, declarou que vendeu o veículo Ford Fiesta, placas KAU 4012, apreendido nos autos para o denunciado Jeferson. Declarou que, na data de 14.12.2018, firmou contrato de compra e venda do veículo com o denunciado Jeferson, para pagamento em prestações. Relatou que as parcelas estipuladas no mencionado contrato foram quitadas pelo denunciado em 17.10.2019. Declarou que a transferência do bem só não foi efetivada, porque Jeferson foi preso.

Ademais, consoante laudo pericial n.º 3.14.2020.63507-01, o veículo Ford Fiesta, placas KAU 4012, foi periciado, concluindo os peritos que foram encontrados resquícios de maconha no interior do automóvel (fls. 35/37-IP).

Conforme folha de antecedentes, o denunciado Jeferson é reincidente, uma vez que possui condenação definitiva por roubo majorado (processo n.º 32221-68.2016.811.0042 – código 454943), cuja pena ainda não foi cumprida integralmente. Além disso, ele responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas (processo n.º 43625- 14.2019.811.0042 – código 603762).

Destarte, os depoimentos dos investigadores de polícia, as informações obtidas com as diligências prévias empreendidas pela equipe de inteligência Polícia Militar, aliadas a apreensão de objetos comumente utilizados para facilitar o tráfico e de grande quantidade de droga, já fracionadas e preparadas para o comércio, são elementos que confirmam a ocorrência do tráfico de drogas por parte do denunciado.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Jeferson Gonçalves de Assis e Silva como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

...
”

Transcrevo a sentença proferida nos autos:

“
FUNDAMENTO. DECIDO.

DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

Sustenta a Defesa do réu JEFERSON em seus memoriais finais sob Id. 77004076, a nulidade das provas por violação de domicílio, por entender que foi obtida por meios ilícitos, já que a entrada no domicílio se deu desamparada de ordem judicial ou de fundamento motivo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Segundo consta dos autos, policiais militares receberam informes anônimos acerca do tráfico de drogas realizado pelo réu Jeferson na localidade.

Consta que a equipe de Inteligência da Polícia Militar realizou monitoramento no endereço do acusado e constatou intensa movimentação no local.

Em razão disso, a guarnição ostensiva deslocou até o endereço para proceder a abordagem do réu, contudo, o mesmo ao perceber a presença policial, empreendeu fuga, correndo em direção ao matagal.

Consta que foi dado continuidade as diligências e procedida busca domiciliar, onde os agentes obtiveram êxito no encontro de mais de cento e trinta porções de maconha, três balanças de precisão com resquícios de droga, a quantia de seis mil reais, além de documento pessoal do réu Jeferson e um veículo Ford Fiesta.

Como se denota, as informações preexistentes acerca do tráfico de drogas no endereço do acusado, somada as diligências feita no local pelo grupo de Inteligência que observou intensa movimentação suspeita no local e ainda, a fuga do acusado para não ser abordado, justificou a ação policial de entrada no imóvel, visando interromper um delito em franco desenvolvimento.

Assim, a entrada policial no imóvel do réu JEFERSON se deu porque havia circunstâncias objetivas, concretas e prévias, a revelar, antes do ingresso no domicílio, indícios razoáveis de prática do tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, conforme recente julgado:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1) NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - IRRELEVÂNCIA – FUNDADAS RAZÕES - CRIME PERMANENTE - FLAGRANTE JÁ HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÕES SUPERADAS - EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL (...).
Diante da forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático (investigações pretéritas, denúncias anônimas), e em se tratando de crime permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial. Ainda que assim não seja, se o flagrante em questão for regularmente homologado pelo juízo a quo e convertido em prisão preventiva, superadas se revelam as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial
. Precedentes do STJ e Enunciado nº. 27, da TCRR/TJMT (...)”

(N.U 1001398-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021). Grifo nosso

“(...) 1.1) Em situações que se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência do apelante, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, mormente diante das fundadas suspeitas de que no imóvel era praticado o comércio ilícito de entorpecentes (...)” (N.U 0005177-77.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021).

Ademais, leciona a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 12ª Edição, ed. Revista dos Tribunais, p. 569/570, item 32:

“(...)
Se a polícia tem algum tipo de denúncia, suspeita fundada ou razão para ingressar no domicílio, preferindo fazê-lo por sua conta e risco, sem mandado – porque às vezes a situação requer urgência – pode ingressar no domicílio, mas a legitimidade de sua ação depende da efetiva descoberta do crime
. Do contrário, pode-se caracterizar o crime de abuso de autoridade ou mesmo infração funcional. Se o agente policial agir em gritante desrespeito à inviolabilidade de domicílio de pessoa, que nem sequer provoca suspeita, está cometendo, logo de início, um crime, razão pela qual deve ser por isso punido.
A prova colhida no interior da casa,
no entanto, segundo nos parece
, é lícita, pois a infração penal estava em andamento, justificando a prisão e a punição do delinquente.
Difere esta situação da obtenção da prova por meios ilícitos, quando não se está impedindo a ocorrência de um delito em franco desenvolvimento. Assim, quando o policial tortura o preso para que confesse, ainda que obtenha elementos significativos de investigação e prova com tal admissão de culpa, devem esses dados ser considerados ilícitos, diante da sua origem viciada. Note-se que, na hipótese da tortura, comete a autoridade policial um crime para descobrir outro pretérito, o que é bem diferente de praticar um abuso de autoridade, mas terminar impedindo a continuidade da consumação de outro. Na primeira situação (tortura), o réu ou indiciado não mais praticava ilícito algum, quando sofreu a violência. No segundo caso
(crime permanente descoberto por acaso), havia o desenrolar de uma atividade criminosa, que cessou graças à interferência da polícia.
Assim, tendo havido abuso de autoridade, nitidamente demonstrado, merecem punição tanto o agente policial, quando o delinquente, cujas ações foram cortadas”. GRIFEI

Ainda, é como se manifesta também respectivamente a jurisprudência do Tribunal Superior e da Suprema Corte, senão vejamos:

“(...) Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes. (...)”
(STJ - RHC 99.309/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)

“(...) Ocorrendo suspeita de que o agravante estava praticando o delito de tráfico de drogas, os policiais militares poderiam, mesmo sem qualquer informação por ele fornecida, averiguar o local, e diante da localização de grande quantidade de drogas, apreender a substância entorpecente e prendê-lo em flagrante, sem que seja necessário informa-lo previamente sobre o seu direito ao silêncio, razão pela qual não há falar em confissão informal ilícita. Precedentes (...)”
(STJ HC n. 674.893 – 5ª Turma, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, datado 20/09/2021).

“(...) Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Nesse sentido: RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento
” (HC 203210 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”
(HC 180288 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020).

Por fim, destaco que o momento oportuno para suscitar referida preliminar, em especial quanto às provas oriundas da fase investigativa, seria quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prescreve o artigo 55, §1º, da Lei n. 11.343/06.

Destarte, conclui-se que houve preclusão da Defesa para suscitar referida preliminar nesta fase processual, quando já encerrada a instrução.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pela Defesa do réu JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA, posto que desprovida de fundamento e por estar abarcada pela preclusão.

Por fim, não vislumbrando outra preliminar ou questão prejudicial ao julgamento da causa, passo à análise de mérito da causa.

DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a
JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA
, a prática do delito capitulado no art. 33, “
caput”
da Lei n. 11.343/2006, por estar no dia 21/10/2019,
mantendo em depósito
substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância
ex officio
.

A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33,
“caput”
) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de pág. 22, do I.P digitalizado sob Id. 61756817 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2019.61186-01 (págs. 25/29, do I.P digitalizado sob Id. 61756817), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de
maconha
, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “E”/“F2” de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu
JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA
,
quando interrogado em juízo declarou o seguinte:
“
(Lida a denúncia) Como é que foi essa história (...)?
(...) realmente eu entrei em contradição lá, né (...) mas tô aqui na transparência, pra falar a verdade para o senhor, eu residia nessa quitinete com minha espoa, mas eu trabalhava no restaurante da minha vó de entregador de marmita e a noite também eu trabalhava de chapeiro (...), aí eu sai de lá por causa minha esposa era de menor e ela tinha problema de gravidez de risco, aí não podia ficar trabalhando em dois empregos, aí eu sai, aí como as coisas apertou (...) aí a única solução que ocorreu foi partir pro rumo de vender droga, aí eu fiquei nessa prática dois meses e fui preso, mas tipo assim, eu não vendia a ‘delivery’, vendia normal, entendeu.
Essa droga toda encontrada lá na quitinete é sua então?
É minha, doutor, falar a verdade pro senhor.
E o senhor que empreendeu fuga (...) fugiu na hora que a polícia chegou?
É, eu fugi (...).
E esses seis mil reais proveniente de que isso aí (...) era de venda de droga?
Era, um pouco era, um pouco não (...).” (Mídia sob Id. 75980350).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar VICENTE BUENO DE BARROS quando depôs em Juízo declarou o seguinte: “
(Lida a denúncia
)
O senhor lembra, Vicente, dessa ocorrência?
Sim, a gente, no dia dos fatos recebemos informações que o Serviço de Inteligência estava monitorando esse cidadão na área da rodoviária, Bordas da Chapada e continuamos em rondas normais, quando foi a noite eles contataram com a equipe, né, e a informação é de que tinha uma Fiesta que fazia o sistema delivery de entrega de droga e aí na abordagem aí juntamente com a Inteligência, esse cidadão veio a empreender fuga e entrou pra dentro do mato, foi feito o cerco, porém, no dia não foi possível pegá-lo porque estava a noite e após verificar a residência do mesmo aí, foi achado essa quantidade aí, não me recordo a quantidade, mas era quantidade boa e documento dele e nós fizemos a apreensão do veículo também, um Ford Fiesta, de cor preta
(...).
Perguntas da acusação – Quando vocês chegaram na residência do acusado e observou a guarnição e evadiu? Foi isso que o senhor disse?

Sim (...) a Inteligência (...) entrou em contato com nós, que o alvo tinha chegado pra fazer a abordagem, chegamos, a Inteligência entrou e nós entramos juntos, ele veio a pular a janela da quitinete, tinha um muro, ele pulou o muro e sumiu no mato e aí em revista na casa dele foi achado entorpecente, dinheiro, documento dele, do carro dele (...).
Vocês precisaram arrombar a porta?
Não, estava aberta (...).”
(Mídia sob Id. 75980349).

Denota-se do interrogatório judicial prestado pelo acusado JEFERSON que o mesmo confessou a prática delitiva, confirmando a propriedade do entorpecente apreendido e a finalidade mercantil, explicando que realizava a venda de drogas há cerca de dois meses por estar passando dificuldade financeira e que, inclusive, parte desse dinheiro apreendido era oriundo dessa comercialização ilícita de drogas.

Corroborando, o policial militar ouvido em juízo recordou que no dia dos fatos foram em diligências até o endereço do réu em apoio ao Serviço de Inteligência da Polícia Militar que já estava monitorando o local em razão das informações preexistente acerca do tráfico de drogas.

Ressaltou que o réu JEFERSON ao perceber a presença da guarnição policial, empreendeu fuga. Porém, em razão da situação, deram continuidade as diligências e na busca domiciliar, obtiveram êxito no encontro de entorpecentes dentro do imóvel residencial.

Como se vê, a confissão livre e espontânea do réu JEFERSON em juízo, aliado aos depoimentos dos policiais prestados em fase investigativa e judicial, corroborados com as demais provas colhidas, notadamente com a apreensão de grande quantidade de droga e ainda, petrechos relacionados ao preparo da droga para revenda e exorbitante quantia de dinheiro sem comprovação lícita, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

Denota-se, portanto, que a confissão judicial do acusado, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A propósito vejamos os seguintes arestos:

“A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa" (RT 625/338).

"Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrimSP - Lex 93/239 - Des. Canguçu de Almeida).

Destarte, sopesando a confissão do acusado sobre os fatos, que se apresenta perfeita consonância com as demais provas dos autos, tenho que a condenação pelo delito de tráfico soa como medida impositiva.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado
JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33,
“caput”
da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de
manter em depósito
drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o denunciado
JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA
, brasileiro, solteiro, entregador de marmita, natural de Cuiabá/MT, nascido em 09.01.1998, portador do RG 2604044-1 SSP/MT e inscrito no CPF 069.456.531-88, filho de Joilton de Assis e Silva e Elizaete da Costa Gonçalves, residente e domiciliado na Rua Shiraz, n.º 11, Quadra 12, Bairro Bordas da Chapada, em Cuiabá/MT - telefone (65) 3631-1672, nas sanções do artigo 33,
“caput”
, da Lei n. 11.343/06
.
(...)”

Pois bem.

O artigo 5º, inciso XI,
da
Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por
determinação judicial".

Como visto, a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5º comporta quatro exceções à inviolabilidade: (I) flagrante delito; (II) desastre, (III) prestação de socorro, (IV) determinação judicial, portanto, a situação do flagrante é uma das excepcionalidades constitucionais à inviolabilidade do domicílio, sendo este, também, o pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

A defesa de
Jeferson Gonçalves
alega que a busca na residência do sentenciado se deu em razão de denúncia anônima.

De acordo com os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório,
o grupo de inteligência da polícia militar já estava realizando monitoramento do apelante e da residência onde dele, em razão de denúncias anteriores, constatando que lá havia intensa movimentação de pessoas. Durante o monitoramento, novamente o serviço de inteligência recebeu a denúncia de que
Jeferson
realizava a venda de droga na modalidade delivery, utilizando um veículo Ford Fiesta para realização das entregas. Ou seja, o usuário telefonava solicitando a droga e, em seguida, o suspeito fazia a entrega no local combinado, tendo sido informado que Jeferson residia no quarto n.º 02, de uma quitinete localizada na Rua Líbia, do Bairro Bordas da Chapada, em Cuiabá.

Com base nessas informações, os agentes se dirigiram até o local, ao perceber a aproximação da guarnição, o apelante saiu correndo para o interior da residência, pulou a janela, o muro e empreendeu fuga, adentrando em um matagal. Diante das circunstâncias, havia suspeita de flagrante de crime no interior da residência. Suspeitas, que inclusive, foram confirmadas com a apreensão de
132 (cento e trinta e duas) porções de maconha
com massa total de 1.700 kg (um quilograma e setecentos gramas)
,
03 (três) balanças de precisão com resquícios da mesma droga, R$ 6.000,00 (seis mil reais), e o veículo Ford Fiesta, placas KAU 4012
.

Vale ressaltar que foi realizado perícia (Laudo pericial nº 3.14.2020.63507-01 no veículo Ford Fiesta e constatou que, de fato, havia resquício de drogas em seu interior.

Assim, não há qualquer ofensa ao art. 5º, X, XI e LVI da Constituição Federal a ser reconhecida nestes autos, eis que não ocorreu violação ao direito do domicílio dos apelantes, uma vez que existiam fundadas razões para o ingresso dos policiais.

O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência
de situação flagrante, como no caso concreto.

Ademais, a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência
de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, que se apresentaram de modo objetivo e racional no caso vertente, devidamente justificada nas provas apresentadas, culminando com a localização das drogas, balanças de precisão, valores vultuosos em dinheiro e veículo que era utilizado na entrega das drogas
.

Especificamente, sobre a inexistência de violação de domicílio em situações semelhantes, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.
3.
Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais
. 4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 734.423/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

[...]
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe

8/10/2010). 2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa.
É causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
. O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora recorrente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 4. No presente caso, a polícia, em patrulhamento, ao avistarem uma motocicleta e o réu, aparentemente negociando, aproximou-se, momento que o acusado tentou entrar na casa, sendo abordado enquanto estava na garagem, na porta de casa, momento em que se apreendeu 409 porções de cocaína pesando 321,71g.

Assim, está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que os policiais militares tinham conhecimento que o acusado, junto a alguns familiares, estava envolvido com o tráfico, sendo um conhecido traficante da região.

Considerando, portanto, a natureza permanente do delito do art.

33 da Lei n. 11.343/2006, e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia dentro do imóvel réu, no caso, na garagem, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. [...] Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1786034/SP, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) (negritou-se)

Não destoa do vertido entendimento, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADES DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENTE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – APREENSÃO DA RES EM PODER DOS APELANTES – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA DA RES – PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras
,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” (HC 598.051). Considerando que houve fundadas razões para o ingresso no domicílio dos recorrentes, não que se falar em nulidades.

Não há como acolher a pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito receptação quando os elementos probatórios jungidos aos autos evidenciam as materialidades e autoria delitivas, cumprindo averbar que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria sem qualquer respaldo no caderno processual.

(N.U 0003231-78.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, ART. 14, DA LEI 10.826/03 E ART. 180, CAPUT, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA NULIDADES DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ - QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO CONFIGURAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PLEITO ALTERNATIVO – MANTIDA A NEGATIVAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APREENSÃO DE 1,460 KG (UM QUILOGRAMA E QUATROCENTOS E SESSENTA GRAMAS) DE MACONHA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Os elementos dos autos revelam que os entorpecentes e arma de fogo foram enviados em envelopes devidamente lacrados, bem como foram recebidos no laboratório forense sem que houvesse nenhuma alteração em seu conteúdo. Não pairam dúvidas de que a substância entorpecente e a arma de fogo apreendidas foram as mesmas periciadas quando da elaboração do laudo pericial.

Havendo provas lícitas da materialidade e autoria delitivas, notadamente diante da não comprovação da quebra na cadeia de custódia da evidência material colhida, não há falar em absolvição.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Há motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade e a natureza de drogas, diante da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

(N.U 1007787-22.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)”

Diante do exposto, não se verificando qualquer mácula, deve ser afastada a tese de nulidade da prova obtida em pretensa violação de domicílio.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SIL
VA, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023